Tribunal: TJPA
Processo: 0802711-93.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802711-93.2020.8.14.0028

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: IZAURENE DA SILVA MELO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO REGULAR. INFORMAÇÃO INSUFICIENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em ação desconstitutiva cumulada com indenização por danos morais, envolvendo contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), sem comprovação efetiva de regularidade contratual. A sentença reconheceu a abusividade da cobrança e determinou a devolução em dobro dos valores, bem como a condenação em danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se houve contratação regular e válida do cartão de crédito consignado com RMC;

(ii) se o banco forneceu informações claras e suficientes sobre o produto contratado;

(iii) se a ausência de prova documental e a falha na informação caracterizam prática abusiva e justificam a indenização por danos morais;

(iv) se é possível a compensação de crédito em razão de valores eventualmente utilizados pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de comprovação da regularidade da contratação, não tendo o banco apresentado contrato assinado ou termo de adesão válido.

4. Falta de informação clara ao consumidor sobre a natureza do contrato, sua forma de amortização e consequências financeiras, em violação ao dever de transparência previsto no CDC.

5. Configuração de prática abusiva diante da imposição de produto financeiro sem consentimento inequívoco e da perpetuação da dívida.

6. Presunção de dano moral diante do desconto indevido em benefício previdenciário, agravado pela vulnerabilidade da consumidora.

7. Manutenção do valor fixado a título de danos morais (R$ 10.000,00), por se mostrar compatível com os parâmetros jurisprudenciais.

8. Impossibilidade de compensação de valores, dada a abusividade na contratação reconhecida judicialmente.

9. Decisão monocrática amparada na jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de comprovação da regularidade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, aliada à falha no dever de informação ao consumidor, configura prática abusiva e enseja a condenação por danos morais.

2.

É vedada a compensação de valores em contratos bancários cuja invalidade decorra de vício de consentimento ou ilicitude na forma de cobrança.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III; 14, § 3º; 39, I; 51, IV; CC, art. 188.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.405.232/SC, rel. Min. Humberto Martins, j. 11/12/2023; TJPA, AC nº 0024464-43.2013.8.14.0301, rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 06/12/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra.(o) Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO BMG S/A,
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 21978321), na qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da Ação Desconstitutiva de Anulação de Contrato e/ou Revisão de Cláusulas Contratuais.

O agravante inicia sua fundamentação enfatizando que a peça recursal originária preenche todos os requisitos formais, inclusive o princípio da dialeticidade, porquanto combateu expressamente os fundamentos da decisão agravada, especialmente no que tange à alegação da parte autora de desconhecimento da contratação.

No mérito, sustenta que a contratação do cartão de crédito consignado foi absolutamente regular e transparente, constando em contrato assinado cláusulas claras e elementos visuais elucidativos quanto à natureza do produto, o qual, segundo afirma, foi efetivamente utilizado pela parte autora, inclusive mediante saque complementar devidamente comprovado nos autos.

Alega ainda que houve o pagamento parcial das faturas, mediante desconto consignado em proventos, conforme previsto contratualmente, tendo a autora deixado de quitar o valor complementar, o que gerou a incidência de encargos moratórios.

Afirma que o dever de informação foi cumprido de maneira inequívoca, não havendo qualquer indício de ludibriação ou má-fé, devendo prevalecer a presunção de legalidade e boa-fé do banco, ressaltando, inclusive, que o valor contratado foi depositado diretamente na conta bancária da autora, que dele usufruiu.

Prossegue alegando a inexistência de dano material, uma vez que não restou comprovado qualquer prejuízo concreto, sendo imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração do efetivo prejuízo patrimonial.

Sustenta, com base no artigo 188 do Código Civil, que agiu no exercício regular de um direito ao efetuar cobranças com base em contrato regularmente firmado e utilizado.

Quanto à compensação de crédito, argumenta que, embora tenha sido requerido em sede de contestação, o juízo a quo deixou de analisar o pedido, razão pela qual pleiteia que os valores creditados na conta bancária da parte autora sejam compensados, como forma de evitar seu enriquecimento sem causa, uma vez que ela efetivamente utilizou os valores provenientes do saque contratado.

No tocante à condenação por danos morais, o agravante impugna veementemente a sua imposição, alegando que inexiste ato ilícito, abusivo ou qualquer conduta passível de gerar dano extrapatrimonial, sendo incompreensível a reparação moral por fatos decorrentes do regular cumprimento contratual, não havendo, portanto, elemento que demonstre abalo à dignidade da parte autora.

Por fim, caso mantida a condenação, requer, por cautela, a minoração do montante arbitrado a título de danos morais, sob o argumento de que o valor fixado extrapola os parâmetros usualmente aplicados em casos análogos, desrespeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Apresenta jurisprudência em apoio à tese de que a mera cobrança de dívida oriunda de contrato celebrado de forma legítima não configura, por si só, causa suficiente para indenização moral.

Diante de todos esses fundamentos, pugna pelo acolhimento do pedido de retratação para que seja reformada a decisão agravada.

Na hipótese de não acolhimento, requer o encaminhamento dos autos ao Colegiado para julgamento do presente Agravo Interno, reiterando os pedidos anteriormente formulados de reconhecimento da validade da contratação, improcedência dos pedidos indenizatórios e, subsidiariamente, redução do valor da indenização arbitrada.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 22970935).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Conforme corretamente delineado na decisão recorrida, que a respeito da alegação da instituição financeira agravante sobre a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, anotei que restou consignado na sentença a inexistência de elemento probatório para respaldar o contrato firmado, haja vista que o banco agravante não comprovou efetivamente a legalidade da dívida existente, apesar de te sido oportunizado apresentar a lisura da contratação, mediante a juntada de documentos para esse fim.

Releva pontuar, como bem consignado pelo magistrado de 1.º grau, a demonstração de falta de informação clara e precisa sobre os produtos e serviços adquiridos pelos consumidores, bem como a imposição de produtos e serviços não desejados pelo consumidor, como no caso dos autos, em que o réu incluiu margem de reserva de cartão de crédito consignado no vencimento da autora, sem a demonstração de sua prévia e inequívoca autorização, evidenciando a alteração da natureza jurídica da contratação.

Nessa perspectiva, a ausência de maiores esclarecimentos agrega verossimilhança à alegação da agravada, de que não recebeu informações suficientes a respeito da contratação dos serviços de cartão de crédito, e a forma necessária à quitação, suas condições, consignações e reserva, assim como outros detalhes relevantes, ressaltando que se trata de típica relação de consumo, e cabe ao fornecedor do serviço prestar todas as informações ao consumidor no ato da contratação, a respeito do serviço/produto que adquire.

Nesse sentido, constato que não merece reparos a decisão guerreada, de vez que identificada a fraude na contratação.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONSTATADO. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. 1.
O Tribunal de origem, através da análise dos fatos e provas acostados aos autos, especialmente do contrato de cartão de crédito consignado e dos extratos referentes ao serviço, entendeu que houve desvirtuação na contratação do empréstimo por meio de cartão de crédito com reserva de margem consignável
. 2. Rever o entendimento firmado no acórdão recorrido a respeito do vício de consentimento demandaria interpretação de cláusula contratual e reexame de provas, providências vedadas nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.405.232/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023.)

Na mesma direção, este Tribunal de Justiça decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRESTIMO CONSIGNADO POR SERVIDOR PÚBLICO. CARTÃO DE CRÉDITO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE A FORMA DE COBRANÇA. PRÁTICA ABUSIVA. DESCONTOS LIMITADOS À MARGEM CONSIGNÁVEL QUE PROVOCAM O CRESCIMENTO DA DÍVIDA DE FORMA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REEQUILÍBRIO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS A MAIOR. VERIFICAÇÃO DE MÁ-FÉ A PARTIR DA FORMA DE COBRANÇA ABUSIVA. DANOS MORAIS PRESUMIDOS CONFIGURADOS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Deve-se aplicar o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas envolvendo instituições financeiras, por força da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A responsabilidade da instituição financeira, perante os eventuais danos causados a terceiros, dá-se de forma objetiva, somente podendo ser elidida se comprovado que não houve defeito na prestação do serviço ou que este se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, em aplicação do art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor. 3.
Configura ato ilícito o fornecimento de empréstimo consignado por meio de cartão de crédito, com desconto em folha de pagamento limitado por reserva de margem consignável, sem as devidas e claras informações ao consumidor, induzindo a acreditar que está diante de um empréstimo consignado, porém realizando descontos insuficientes ao pagamento do empréstimo, tornando a dívida eterna e impagável
. 4. Visando o equilíbrio contratual, bem como observando a vedação ao enriquecimento sem causa, os valores descontados acima do montante efetivamente usufruído, por meio do mecanismo de reserva de margem consignável (RMC), devem ser considerados ilegais, devendo ser restituídos em dobro à reclamante, constatada a flagrante má-fé na forma de cobrança realizada. 5. Necessidade de novo cálculo da dívida, sendo considerada a relação como empréstimo pessoal consignado de pessoa física, observando a taxa média anual de juros remuneratórios divulgada pelo BACEN para este tipo de transação, sendo todo o valor que excedente ressarcido em dobro pelo apelante, acrescido de correção monetária e juros de mora, considerando o flagrante intuito de beneficiar-se de modalidade de cobrança indevida. 6. A forma de cobrança abusiva tem o condão de provocar abalo moral ao devedor, pois leva ao seu endividamento perpétuo e a cobranças inacabáveis, não sendo possível considerar tal situação como mero dissabor da vida cotidiana, sendo devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, encontrando-se a quantia determinada em sentença, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), dentro dos parâmetros praticados pelos tribunais pátrios. 7. Honorários advocatícios previstos dentro dos ditamos do CPC. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PA - AC: 00244644320138140301, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 06/12/2021, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 06/12/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO AGRAVADA CONCEDEU LIMINAR DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUESTIONADO. CONTRATO NÃO APRESENTADO PELO BANCO TESE DE REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. A controvérsia recursal trata acerca do acerto ou desacerto da decisão que concedeu liminar de suspensão dos descontos referente ao contrato intitulado Reserva de Margem de Cartão de Crédito (RMC). 2.
Considerando que o agravante devolveu para este juízo ad quem apenas a matéria referente à probabilidade do direito, defendendo a regularidade da contratação e inexistência de indícios de fraude aptos a suspender a cobrança do débito referente ao contrato questionado, apenas esse requisito será analisado. 3. Não obstante tenha sido defendida a tese de regularidade da contratação, resta inviabilizada o exame da alegação de fraude, pois até o presente momento o suposto contrato firmado com a agravada não foi apresentado, nem mesmo os extratos das faturas ou Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado, impondo-se a manutenção da decisão agravada
. 4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0808647-18.2022.8.14.0000, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 20/09/2022, 2ª Turma de Direito Privado)

De outra banda, não merece prosperar a alegação do agravante de ausência de requisitos para o arbitramento de indenização por danos morais, haja vista a constatação da abusividade da prática de descontos no contracheque da requerente do valor relativo à reserva de margem consignável, reputa-se ilegal a conduta do banco, restando configurada sua responsabilidade pelos danos sofridos pela requerente.

Nesse cenário, a reparação do dano moral implica em possibilitar ao lesado uma satisfação compensatória e, de outro lado, exercer função de desestímulo a novas práticas lesivas, de modo a inibir a reiteração da prática abusiva.

Presente essa moldura, em atenção aos critérios supracitados e diante do quadro fático delineado nos autos, mantenho a indenização por danos morais, no montante de R$10.000,00.

A esse respeito, este Tribunal de Justiça decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC. ANÁLISE DAS PARTICULARIDADES DO CASO. CONSUMIDOR VULNERÁVEL. PESSOA IDOSA, BAIXA RENDA E INSTRUÇÃO. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO QUE COLOCA O CONSUMIDOR EM MANIFESTA DESVANTAGEM EXAGERADA. PERPETUAÇÃO DA DÍVIDA. ANÁLISE MINUCIOSA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. EVIDENTE PRÁTICA DE VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 6º, II E III C/C 39, I, TODOS DO CDC. CONTRATO DECLARADO NULO. ART. 51, IV, DO CDC.
CONSUMIDOR QUE NÃO NEGOU A OCORRÊNCIA DA CONTRATAÇÃO, MAS SIM SE INSURGE ACERCA DA MODALIDADE QUE LHE FOI IMPINGIDA. DESCONTOS NO BENEFÍCIO, PROVENIENTE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONTRATADO COM VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. PRÁTICAS ABUSIVAS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO QUE OCORRIAM DE FORMA INDEFINIDA NO TEMPO. PRECEDENTES. VALOR INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO DO IMPORTE DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA PELO RÉU. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800684-72.2021.8.14.0103, Relator: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 28/11/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Mantida da mesma forma, a determinação da devolução em dobro, de vez que evidenciada a má-fé na contratação, se o consumidor tivesse sido esclarecido sobre as modalidades de contratação, obviamente teria optado pelo menos oneroso.

E, ainda, assevero a impossibilidade de compensação de crédito, de vez que comprovada a abusividade contratual.

Nessa perspectiva, a decisão guerreada não merece reparos quanto a identificação de abusividade contratual, bem como não há razão para a modificação da em relação à indenização por danos morais.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 25/06/2025